Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ÓBITO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DEPÓSITO DA REMUNERAÇÃO. CONTINUIDADE. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POLO ATIVO. LEGITIMIDADE. HERDEIROS. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O CPC, art. 618 prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. O espólio, conceituado como a universalidade dos bens deixados pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.
2. Com base no princípio da saisine, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (CC, art. 1.784).
3. A conta bancária constitui parte do acervo de bens e direitos deixados pelo falecido, que são transmitidos imediatamente aos herdeiros, após o falecimento do titular.
4. Os herdeiros são detentores de legitimidade passiva para responder pelo pedido de ressarcimento ao erário de pagamento indevido ocorrido após o óbito de servidora falecida.
5. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. Na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual da falecida pode ser reconhecida em relação a todos os herdeiros.
6. Recurso conhecido e provido.